Tribunal: TJSP
Processo: 2237650-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Recuperação judicial. Plano de recuperação. Deságio (50%), prazo de pagamento (8 anos e carência de 18 meses), correção monetária pela TR e juros de 2% ao ano que não se mostram abusivos e não ultrapassam o limite do suportável, ainda considerando que a maioria reputa condizente com seus interesses.

Recuperação judicial. Reorganização societária (cláusula 5.4) que deve ser esclarecida.

Ementa:
Recuperação judicial. Plano de recuperação. Deságio (50%), prazo de pagamento (8 anos e carência de 18 meses), correção monetária pela TR e juros de 2% ao ano que não se mostram abusivos e não ultrapassam o limite do suportável, ainda considerando que a maioria reputa condizente com seus interesses.

Recuperação judicial. Reorganização societária (cláusula 5.4) que deve ser esclarecida. Alienação de ativos da devedora (cláusulas 5.5 e 11) que, se não previamente relacionados no plano, depende de autorização do Juízo, ouvidos o administrador judicial e o comitê de credores, se existente. Inteligência dos artigos 66 e 28 da Lei no 11.101/2005. Correção, de ofício, do plano.

Recuperação judicial. Plano de recuperação. Previsão de prazo de pagamento aos credores trabalhistas que ultrapassa o critério mínimo estipulado no art. 54 da Lei de Recuperação e Falência. Prazo ânuo que deve ser contado a partir da homologação do plano ou do encerramento do "stay period", independentemente de prorrogação deste, o que ocorrer primeiro. Enunciado no I do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte nesse sentido. Hipótese em que se deve considerar a segunda opção. Correção, de ofício, para determinar a incidência, na referida classe, de correção monetária e juros a partir do momento em que seus créditos deveriam ser quitados.

Recuperação Judicial. Previsão, na cláusula 7.1, da possibilidade de compensação irrestrita entre créditos da recuperanda e débitos dos credores sujeitos à recuperação. Diante da possível violação do princípio da paridade entre credores, declara-se, de ofício, a nulidade da aludida cláusula.

Recuperação judicial. Plano de recuperação. Descumprimento de qualquer obrigação contida no Plano de Recuperação que, nos termos do que dispõe o art. 61, §1o, da lei de regência, pode acarretar a convolação da recuperação em falência. Cláusula 9 do plano que prevê a necessidade de notificação da devedora e de prévia instalação de assembleia geral de credores em tais hipóteses. Nulidade decretada.

Recuperação judicial. Plano de recuperação. Cláusula que previa a novação também aos coobrigados das recuperandas que já foi afastada pela r. decisão recorrida. Recurso não conhecido neste particular.

Recuperação judicial. Biênio de fiscalização. Se, na hipótese, o prazo de carência é de 18 (dezoito) meses após a homologação do plano, é, a partir do encerramento desse lapso, que se deve iniciar o período de fiscalização. Enunciado II do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte.

Recuperação judicial. Liquidez das parcelas verificada. Existência, no plano de recuperação, do valor de cada parcela anual destinada aos credores quirografários, que deverá ser rateada entre eles, ano a ano.

Recurso parcialmente provido, na parte que é conhecido, com correções do plano, inclusive de ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237650-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados BRASINEX FORNECIMENTO DE ALIMENTOS
PREPARADOS LTDA - EPP (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), E A M QUADRA
REFEIÇÕES EIRELI - EPP, M G REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. - EPP (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), MOGI PALADAR COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e NAT COMÉRCIO DE REFEIÇÕES COLETIVAS
LTDA. - EPP (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, na parte que é conhecido, com correções do plano,
inclusive de ofício. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237650-05.2019.8.26.0000 -Voto no 43054
2
COMARCA DE SUZANO
JUIZ DE DIREITO: PAULO ROBERTO DALLAN
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADAS:
BRASINEX
FORNECIMENTO
DE
ALIMENTOS
PREPARADOS LTDA. EPP (em recuperação judicial) e
outras
VOTO N.o 43.054
Recuperação judicial. Plano de recuperação. Deságio (50%),
prazo de pagamento (8 anos e carência de 18 meses), correção
monetária pela TR e juros de 2% ao ano que não se mostram
abusivos e não ultrapassam o limite do suportável, ainda
considerando que a maioria reputa condizente com seus
interesses.
Recuperação judicial. Reorganização societária (cláusula 5.4)
que deve ser esclarecida. Alienação de ativos da devedora
(cláusulas 5.5 e 11) que, se não previamente relacionados no
plano, depende de autorização do Juízo, ouvidos o administrador
judicial e o comitê de credores, se existente. Inteligência dos
artigos 66 e 28 da Lei no 11.101/2005. Correção, de ofício, do
plano.
Recuperação judicial. Plano de recuperação. Previsão de prazo
de pagamento aos credores trabalhistas que ultrapassa o critério
mínimo estipulado no art. 54 da Lei de Recuperação e Falência.
Prazo ânuo que deve ser contado a partir da homologação do
plano ou do encerramento do “stay period”, independentemente
de prorrogação deste, o que ocorrer primeiro. Enunciado no I do
Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta
Corte nesse sentido. Hipótese em que se deve considerar a
segunda opção. Correção, de ofício, para determinar a incidência,
na referida classe, de correção monetária e juros a partir do
momento em que seus créditos deveriam ser quitados.
Recuperação Judicial. Previsão, na cláusula 7.1, da
possibilidade de compensação irrestrita entre créditos da
recuperanda e débitos dos credores sujeitos à recuperação.
Diante da possível violação do princípio da paridade entre
credores, declara-se, de ofício, a nulidade da aludida cláusula.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237650-05.2019.8.26.0000 -Voto no 43054
3
Recuperação judicial. Plano de recuperação. Descumprimento de
qualquer obrigação contida no Plano de Recuperação que, nos
termos do que dispõe o art. 61, §1o, da lei de regência, pode
acarretar a convolação da recuperação em falência. Cláusula 9
do plano que prevê a necessidade de notificação da devedora e de
prévia instalação de assembleia geral de credores em tais
hipóteses. Nulidade decretada.
Recuperação judicial. Plano de recuperação. Cláusula que previa
a novação também aos coobrigados das recuperandas que já foi
afastada pela r. decisão recorrida. Recurso não conhecido neste
particular.
Recuperação judicial. Biênio de fiscalização. Se, na hipótese, o
prazo de carência é de 18 (dezoito) meses após a homologação do
plano, é, a partir do encerramento desse lapso, que se deve iniciar
o período de fiscalização. Enunciado II do Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial desta Corte.
Recuperação
judicial.
Liquidez
das
parcelas
verificada.
Existência, no plano de recuperação, do valor de cada parcela
anual destinada aos credores quirografários, que deverá ser
rateada entre eles, ano a ano.
Recurso parcialmente provido, na parte que é conhecido, com
correções do plano, inclusive de ofício.
Volta-se, o agravante, credor quirografário nos autos da
recuperação judicial das agravadas, contra a r. decisão de fls. 6.241/6.245 da
origem, que, com ressalva no que toca à impossibilidade de beneficiar os
coobrigados com a novação advinda da recuperação, homologou o plano
aprovado pela maioria na assembleia geral de credores que se realizou em
4.4.2016.
Sustenta, em suma, o agravante Banco do Brasil (AI no
2237650-05.2019.8.26.0000), as seguintes ilegalidades no ajuste: i) a carência
de 18 (dezoito) meses não é razoável, pois prejudica a fiscalização judicial; ii)
o longo período de pagamento, acrescido da carência (nove anos e meio no
total) e o deságio de 50% são abusivos e inaceitáveis; iii) a correção
monetária e juros (2% ao ano) previstos no plano são inexpressivos e risíveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237650-05.2019.8.26.0000 -Voto no 43054
4
importando em deságio tácito; iv) a cláusula 9, que exige a convocação de
assembleia geral de credores como condição à convolação em falência, viola
frontalmente os artigos 61, § 1o, 73, inciso IV e 94, inciso III, “g”, todos da
Lei no 11.101/2005; e, por fim, v) a cláusula 13, de seu turno, ao beneficiar os
coobrigados com a novação advinda da concessão da recuperação judicial,
fere os artigos 59 e 49, § 1o da LRF, além das Súmulas 61 desta Corte e 581
do Superior Tribunal de Justiça.
O
credor
HSBC
Bank
(AI
no
2240087-19.2019.8.26.0000), de seu turno, indica as seguintes ilegalidades: i)
o plano é obscuro no que toca ao pagamento, pois não expôs, com a clareza
necessária, como conseguirá honrar a proposta, mostrando-se insuficientes as
informações financeiras apresentadas pelas devedoras; ii) a cláusula que
prevê condição à convolação da recuperação judicial em falência é nula, pois
atenta contra os artigos 61, § 1o, 73, inciso IV, 94, inciso III, letra g, todos da
Lei no 11.101/2005; iii) o prazo de pagamento, acrescido da carência, são
excessivos, devendo-se considerar que já se passaram 5 (cinco) anos da
distribuição da recuperação judicial; iv) as parcelas carecem de liquidez, o
que impede a implementação da novação; nesse particular, diz que não há
definição do valor de cada parcela, apenas percentual sobre a incerta receita
líquida, baseada em meras projeções; e, por fim, v) o deságio de 50% é
excessivo e destoa dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Aduz,
o
Banco
Bradesco
(AI
no
2241090-09.2019.8.26.0000), o seguinte: i) as recuperandas não cuidaram de
justificar a viabilidade econômica do plano, devendo-se atentar para o fato de
que, atualmente, sobrevivem de empréstimos bancários, não de faturamento
propriamente dito; ii) o plano, tal como proposto, prejudica os quirografários,
com deságio de 50%, em extenso prazo e com juros inferiores aos legais; iii)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237650-05.2019.8.26.0000 -Voto no 43054
5
o alongado prazo de carência (18 meses) representa verdadeira burla ao
período de fiscalização, devendo-se aplicar, ao caso, o Enunciado II do Grupo
de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte.
Sustenta,
a
credora
Nova
Portfolio
(AI
no
2241690-30.2019.8.26.0000), as seguintes ilegalidades: i) a compensação
não deve ser admitida na recuperação judicial (cláusula 7.1), apenas na
falência, conforme dispõe o art. 122 da LRF; ii) a correção monetária pela TR
e o cálculo de juros de apenas 2% ao ano implicam em novo deságio,
devendo vigorar a atualização da dívida pelo INPC e juros legais de 12% ao
ano; e, por fim, iii) nulidade da cláusula 9, que impõe condição à convolação
da recuperação judicial em falência, em expressa afronta aos artigos 61, § 1o e
73, inciso IV, ambos da Lei no 11.101/2005.
Requer, por tais argumentos, a anulação do plano, com a
declaração das cláusulas ilegais ou, alternativamente, que seja anulado e
conferido prazo para que as devedoras apresentem novo plano, livre das
ilegalidades apontadas.
Processado sem efeito suspensivo, transcorreu in albis o
prazo
para
contrarrazões
(fls.
118),
sobrevindo
manifestação
da
Administradora Judicial (fls. 110/117).
É o relatório.
Anuncio, de início, que, por razão de ordem prática, com a
intenção de racionalizar e acelerar os trabalhos, além de facilitar o
cumprimento, em primeira instância, da ordem emanada deste Aresto, far-se-
á o julgamento simultâneo de todos os recursos tirados contra a decisão que
homologa o plano, em minuta de igual teor, mas com a consideração de todos
os argumentos lançados pelos credores nos diversos recursos tirados contra a
mesma decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237650-05.2019.8.26.0000 -Voto no 43054
6
Afasta-se, desde logo, a alegação, lançada pelo credor
HSBC Bank, de ausência de detalhamento dos meios de recuperação a que
alude o inciso I do art. 53 da lei de regência.
Extrai-se do plano (cláusula 5.1 fls. 1.064 da origem)
que a proposta das devedoras é obter recursos por meio exclusivo de suas
atividades operacionais e alongamento dos prazos de pagamento aos
credores.
E a providência a que se refere o aludido artigo serve de
elemento para que os credores analisem a viabilidade ou não do plano. Assim,
aprovado pela maioria, não há o que reclamar da sua suposta ausência, pois a
análise da viabilidade econômica da empresa cabe exclusivamente aos
credores, questão superada no conclave de 4.4.2016 (origem - fls.
3.275/3.278).
Quanto à projeção financeira e de resultados das
devedoras, o plano também cuidou de promovê-la sistematicamente, como se
das cláusulas 5.2 e seguintes.
De resto, na lei de regência a aprovação do plano pela
Assembleia Geral de Credores ostenta natureza contratual. É, na feliz
expressão de Gladston Mamede, uma transação judicial coletiva1.
Não quer dizer, todavia, que signifique tornar o plano
imune à verificação, pelo magistrado, de aspectos como a legalidade e
obediência aos princípios que norteiam os atos jurídicos em geral e o
processo recuperatório.
... 1. A assembleia de credores é soberana em suas
decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as
deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos
atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle
1 Falência e Recuperação de Empresas. São Paulo: Atlas, 2.006, p. 249

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237650-05.2019.8.26.0000 -Voto no 43054
7
judicial. ...2
É nesse exato sentido que se registra precedente do
Superior Tribunal de Justiça, que assevera, em sua ementa: Cumpridas as
exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor
cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n.
11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade
econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação
assemblear.
E, continua: O magistrado deve exercer o controle de
legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e
ao abuso de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica.
Nesse sentido, Enunciados n. 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial
CJF/STJ. 3
Pois bem. No tocante à previsão de pagamentos dos
credores, destaca-se, em resumo, o conteúdo das cláusulas que interessam: a)
Classe I (cláusula 6.1.1 fls. 1.071 da origem): pagamento em 12 (doze)
parcelas mensais, com vencimento da primeira 30 (trinta) dias após a
homologação do plano; b) Classe III (cláusula 6.2 fls. 1.071/1.072 da
origem): pagamento em 8 (oito) anos, em parcelas anuais, com carência de 18
(dezoito) meses, deságio de 50%, acrescidos de correção monetária pela TR e
juros de 2% ao ano; e, c) Classe IV (cláusula 6.3 fls. 1.072/1.073 da
origem): pagamento em 12 (doze) parcelas mensais, com carência de 12
(doze) meses, deságio de 20%, acrescidos de correção monetária pela TR e
2 REsp 1314209/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe
01/06/2012
3 REsp 1359311/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014,
DJe 30/09/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237650-05.2019.8.26.0000 -Voto no 43054
8
juros de 2% ao ano.
Não há abusividade nos prazos de carência, tampouco no
previsto para pagamento da dívida; primeiro, porque, se os credores assim
optaram, preferiram tais condições à falência das devedoras; segundo, porque
a recuperação judicial, para que tenha sucesso, exige deles certo sacrifício,
cabendo-lhes avaliar, com exclusividade, a conveniência ou não da aceitação.
No tocante à atualização da dívida pela TR, acrescida
de juros de 2% ao ano, de igual forma, não é possível a sua alteração porque
representam atualização e remuneração do capital, podendo, como decidiu a
maioria dos credores na hipótese, ser livremente reduzidos, ausente, em tal
deliberação, violação ao art. 406 do Código Civil.
De resto, não devem passar despercebidas a cláusula 5.4,
que autoriza a livre reorganização societária e as cláusulas 5.5 e 11, que, por
sua vez, atribuem às devedoras o poder de livre alienação dos ativos,
inclusive de possíveis UPI ́s a serem formadas:
5.4. REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA E ASSOCIAÇÕES
O GRUPO EAM REFEIÇÕES poderá, no intuito de viabilizar o
cumprimento integral do PRJ, realizar a qualquer tempo, após sua
homologação, quaisquer operações de reorganização societária, inclusive
cisão, incorporação, fusão, e ainda associar-se a investidores que venham a
possibilitar ou incrementar as atividades do GRUPO EAM REFEIÇÕES,
desde que não implique a inviabilização do cumprimento do proposto no
plano.
Fica autorizado aos credores utilizar seus créditos para integralizar capital
em quaisquer das operações de reorganização citadas no parágrafo anterior.
O GRUPO EAM REFEIÇÕES envidará esforços para o efetivo
cumprimento deste PRJ e sua administração pautar-se-á nas boas práticas
de governança corporativa.4
5.5.
OPORTUNIDADES
DE
NEGÓCIOS
DESTINADOS
A
READEQUAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES
4 Origem- fls. 1.068.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237650-05.2019.8.26.0000 -Voto no 43054
9
Considerando a estrutura atual do GRUPO EAM REFEIÇÕES, bem como a
expectativa presente e futura que deverão advir da reestruturação econômica
e financeira que este PRJ propõe, a empresa poderá abrir ou encerrar filiais,
adquirir e/ou alienar bens móveis ou negócios relacionados com às suas
atividades, observadas as premissas da LRF nesse sentido, inclusive com a
prévia autorização judicial para esse fim -, quando necessário buscando
sempre o incremento de suas operações e o cumprimento da presente PRJ.
Além disso, consideram as Recuperandas a possibilidade de alienação de
uma ou mais filiais ou unidades produtivas isoladas integrantes do GRUPO
EAM REFEIÇÕES, a depender de estudos mais aprofundados que
determinem a viabilidade dessa estratégia, quer para permitir maior ingresso
de capital para oxigenação dos negócios, quer para contenção dos custos das
empresas. Em ocorrendo essa hipótese, serão tomadas as providências
definidas no artigo 60 da Lei 11.101/2005 para esse alcance, inclusive com a
convocação de assembleia de credores para acompanhamento e participação
dos atos e medidas necessárias para a alienação de filial(is) ou unidades(s)
produtiva(s) isolada(s), deliberando acerca de nova proposta a ser feita pelas
Recuperandas quanto à destinação dada aos recursos eventualmente
auferidos.5
11. MOVIMENTAÇÃO DO ATIVO
Fica garantida à empresa a plena e ágil gerência de seus ativos móveis,
restando autorizado, com a aprovação do Plano, a alienação de ativos
inservíveis, ou cuja alienação não implique em redução de atividades das
Recuperandas, ou quando a venda se seguir da reposição por outra máquina
equivalente ou mais moderna, observadas as disposições da LRF para esse
fim.6
Quanto à primeira providência, tem-se que, apesar de o
devedor continuar com as rédeas do seu negócio, a primazia da preservação
da empresa e, consequentemente, do interesse dos credores requer que se
deixe claro, no plano de recuperação, em que consistirá, exatamente, tal
reorganização. Há de se garantir, portanto, a necessária segurança e
transparência, devendo-se recusar a liberação genérica de movimentações
societárias pelas empresas em recuperação.
No tocante à alienação de ativos, observo que, se não estão
5 Origem - fls. 1.068.
6 Origem - fls. 1.077.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237650-05.2019.8.26.0000 -Voto no 43054
10
relacionados no plano, a sua alienação depende de autorização judicial e da
prévia oitiva do administrador judicial e do comitê de credores, se existente.
Esse o teor dos artigos 66, 142 e 28, todos da Lei no
11.101/2005:
Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não
poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo
evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com
exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação
judicial.
Art. 142. O juiz, ouvido o administrador judicial e atendendo à orientação do
Comitê, se houver, ordenará que se proceda à alienação do ativo em uma das
seguintes modalidades:
Art. 28. Não havendo Comitê de Credores, caberá ao administrador judicial
ou, na incompatibilidade deste, ao juiz exercer suas atribuições.
Há de se extirpar, também de ofício, ilegalidade verificada
no pagamento aos credores trabalhistas, prevista para ser feita nos 12 (doze)
meses seguintes à homologação do plano e sem qualquer atualização
(cláusula 6.1.1 fls. 1.071 da origem).
Os créditos trabalhistas devem ser liquidados em até um
(1) ano (a) da homologação do plano ou (b) do término do stay period,
independentemente de prorrogação deste, o que ocorrer primeiro.
Nesse sentido, o Enunciado I do Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial desta Corte:
O prazo de 1 (um) ano para o pagamento dos credores trabalhistas e de
acidentes do trabalho, de que trata o art. 54, caput, da Lei no 11.101/2005,
conta-se da homologação do Plano de Recuperação Judicial ou do término
do prazo de suspensão de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005,
independentemente de prorrogação, o que ocorrer primeiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237650-05.2019.8.26.0000 -Voto no 43054
11
Na hipótese, o caso é peculiar, verificando-se que a
recuperação judicial fora distribuída em 25.4.2014, o processamento deferido
por decisão prolatada em 15.1.2015 e, embora o plano tenha sido aprovado
pela comunidade de credores em abril de 2016 (fls. 21/24), só recebeu
homologação em setembro de 2019 (fls. 16/20).
Daí se vê que o prazo regular de 180 (cento e oitenta) dias
corridos previsto no § 4o do art. 6o da lei de regência esgotou exatamente em
14 de julho de 2015.
A homologação do plano de recuperação, como dito, só
ocorreu em setembro de 2019.
Se é assim, os credores trabalhistas deveriam ter recebido
o seu crédito até 14 de julho de 2016, ou seja, em até um (1) ano do
encerramento do stay period.
A considerar que os créditos não foram liquidados em
tempo, determina-se, de ofício, a correção no plano para que passe a constar,
para a Classe I Credores Trabalhistas, a contagem da correção monetária e
dos juros de 1% ao mês da data em que deveriam ser quitados, ou seja, a
partir de 14.7.2016.
A cláusula 7.1, com o conteúdo a seguir transcrito,
também merece extirpada de ofício.
7.1. COMPENSAÇÃO
O GRUPO EAM REFEIÇÕES poderá, a seu critério, utilizar créditos de
qualquer natureza que detenha contra os credores para que, por meio de
compensação, extinga ambas as obrigações até o limite do menor valor. A
não realização da compensação ora prevista não acarretará a renúncia ou
liberação por parte do GRUPO EAM REFEIÇÕES de qualquer crédito que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237650-05.2019.8.26.0000 -Voto no 43054
12
possa ter contra os credores.7
É que a referida autorização pode permitir a violação do
princípio da paridade entre os credores, não sendo possível conceder, às
devedoras, a livre e irrestrita compensação dos seus créditos com débitos de
credores sujeitos à recuperação, sob pena de possível desvirtuamento da
ordem de pagamentos prevista na lei.
Por fim, assiste razão aos agravantes no que toca à
nulidade da cláusula 9, que diz:
9. DESCUMPRIMENTO DO PLANO
O Plano poderá ser considerado descumprido na hipótese de mora na
realização de qualquer obrigação prevista neste Plano.
O Plano não poderá ser considerado descumprido a menos que o credor
tenha notificado por escrito o Grupo EAM Refeições à purgação da mora no
prazo de 30 (trinta) dias após a notificação. Neste caso, o plano não será
considerado descumprido e a recuperação judicial não será convolada em
falência; (i) se a mora for purgada no prazo de 30 (trinta) dias a contar da
data da notificação; (ii) ou uma assembleia de credores for convocada no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificação, e uma emenda,
alteração ou modificação do plano que saneie ou supra tal descumprimento
seja aprovada pela maioria dos presentes.
Na hipótese de descumprimento do plano, o credor poderá declarar o saldo
total de seu crédito vencido e exigível antecipadamente e (i) renegociar com o
Grupo EAM Refeições os termos do pagamento do crédito, desde que tais
termos não sejam mais favoráveis do que os previstos no plano para sua
respectiva classe; (ii) usar o plano como título executivo para cobrar o seu
crédito contra o Grupo EAM; (iii) ou informar o Juízo da recuperação da
ocorrência do evento de descumprimento do Plano.8
É que o § 1o do art. 61 da lei de regência é claro ao
estabelecer que o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano
7 Origem - fls. 1.074.
8 Origem - fls. 1.075.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237650-05.2019.8.26.0000 -Voto no 43054
13
acarretará a convolação da recuperação em falência. O ato poderá ser
praticado de ofício pelo juiz, nos termos do que dispõe o inciso IV do art. 73
da LRF.
Assim, o descumprimento de qualquer obrigação contida
no plano poderá autorizar, independentemente da notificação do credor ou da
instalação de assembleia, a convolação da recuperação judicial em falência9.
Ainda, quanto ao prazo de carência, o plano deve se
adequar ao Enunciado II do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial desta Corte, que diz:
O prazo de 2 (dois) anos de supervisão judicial, previsto no art. 61, “caput”,
da Lei n° 11.101/05, tem início após o transcurso do prazo de carência
fixado.
Assim, se, na hipótese, há previsão de carência de 18
(dezoito) meses, é a partir do encerramento desse lapso que se deve iniciar o
biênio de fiscalização a que alude o art. 61 da LRF, afastando, portanto,
qualquer possibilidade de burla ao período de fiscalização judicial, o que
também se faz de ofício.
Por fim, embora com razão o agravante Banco do Brasil
quando reclama da nulidade da extensão dos efeitos da concessão da
recuperação judicial aos coobrigados da recuperanda, vê-se, na hipótese, que
o i. magistrado cuidou de extirpar a cláusula desse jaez, razão por que o
recurso não será conhecido nesta parte, por ausência de interesse recursal.
Não há iliquidez nas parcelas.
De fato, há de se exigir, da devedora em recuperação, que
apresente proposta de pagamento com o valor devido a cada um dos credores,
9 AI no 2040380-80.2013.8.26.0000, sob a rel. do Des. Tasso Duarte de Melo, desta C. 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237650-05.2019.8.26.0000 -Voto no 43054
14
sob pena de causar indesejável ambiente de insegurança jurídica e
inviabilizando, inclusive, a conclusão sobre eventual descumprimento da
proposta aprovada.
Além disso, nos termos do § 1o do art. 59 da Lei no
11.101/2005, a decisão que concede a recuperação judicial toma a forma de
título executivo judicial, possibilitando ao credor, em hipotético
descumprimento do plano após o encerramento do processo, optar por
executar a dívida ou requerer a falência da devedora (art. 62, LRF).
E só será possível tomar um dos caminhos se o plano de
recuperação revestir-se de liquidez.
Na hipótese dos autos, diferente do que se sustenta, como
se extrai da cláusula 6.2 (origem - fls. 1.072), há previsão, em quadro
organizado, da composição e do valor de cada uma das oito parcelas anuais,
devendo-se concluir que este valor será rateado entre os credores existentes.
Tudo isto considerado, dou parcial provimento ao recurso
para excluir, do plano, as cláusulas que autorizam a livre reorganização
societária das devedoras (5.4), declarar, no tocante àquelas que permitem a
alienação de ativos das recuperandas (5.5 e 11), a imprescindível observação
dos artigos 66, 142 e 28 da LRF, readequar o pagamento dos credores
trabalhistas, extirpar a cláusula 7.1, que permite a compensação irrestrita
entre débitos e créditos, além da cláusula 9, que cria empecilho à convolação
da recuperação judicial em falência e, por fim, readequar a contagem do
biênio de fiscalização, nos termos do Enunciado II do Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial desta Corte, não conhecido o recurso na
parte que reclama a anulação da cláusula 13.
Nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, editada
pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, salvo oposição expressa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237650-05.2019.8.26.0000 -Voto no 43054
15
eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR